Tribunal: TJMT
Processo: 1016294-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016294-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TERTILIANO - CPF: 880.047.161-72 (EMBARGANTE), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (EMBARGADO), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL E COMPOSSE COMPROVADAS – DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Demonstrada, em sede de cognição sumária, a existência de união estável e composse da agravante sobre o imóvel objeto de reintegração de posse, revela-se presente a plausibilidade jurídica da tese de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passiva necessária, nos termos dos arts. 73, §§ 1o e 3o, e 114 do CPC.

Verificado o risco de dano grave, consistente na iminente alienação de bens eventualmente pertencentes à agravante, é cabível a suspensão dos atos expropriatórios, como medida de tutela de urgência, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA TERTILIANO contra o acórdão de ID 302646353 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016294-59.2025 proveu o recurso apresentado em face de APARECIDO RODRIGUES e FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ
“para determinar a imediata suspensão de todos os atos expropriatórios em trâmite no processo no 0000963-71.2013.8.11.0098, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro opostos pela agravante, nos autos no 1000706-43.2024.8.11.0098.”.

Em suas razões de ID 304868875 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão ao não ter se manifestado acerca do pedido de nulidade absoluta do processo no 0000963-71.2013.8.11.0098.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado.

Contrarrazões em ID 307168898.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Na decisão de ID 302646353 fui claro quanto à celeuma ao asseverar o quanto segue:

“In casu, a plausibilidade jurídica da tese recursal restou evidenciada.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade sob o argumento de que a agravante não seria cônjuge, mas apenas pretendente à união estável, o que afastaria, segundo entendimento do juízo de origem, a necessidade de sua citação nos autos da ação principal.

Entretanto, da leitura dos autos, depreende-se que a agravante apresentou provas idôneas da existência de união estável duradoura e pública, com início em 1986, e que perdurou por mais de três décadas, inclusive com geração de filhos em comum.

A documentação anexada nos autos demonstra a existência da entidade familiar, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil e do art. 226, §3o da Constituição Federal.

Além disso, os documentos indicam que a agravante coabitava e exercia posse direta sobre o imóvel rural objeto da ação de reintegração de posse, configurando composse, o que, por si só, justificaria sua citação como litisconsorte passiva necessária, conforme previsto nos §§ 1o e 3o do art. 73 c/c art. 114 do CPC.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal é de que, na presença de união estável e composse sobre o imóvel objeto da lide, a ausência de citação do companheiro (a) acarreta nulidade absoluta do processo, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse sentido:

"Em ação reivindicatória, existindo a união estável e a composse, é indispensável a participação do companheiro para o processamento válido da ação. Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado." (TJ-MT, Ap 147230/2016, DJE 15/03/2017)

Por outro lado, o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de alienação judicial de bens que a agravante sustenta pertencerem à sua meação, sem que tenha sido sequer citada no feito expropriatório.

A continuidade de tais atos constritivos compromete gravemente o contraditório e a efetividade da jurisdição, devendo ser evitada enquanto pendente o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Dessa forma, a suspensão da tutela recursal se faz necessária, para evitar prejuízo irreparável à parte agravante.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025